Tribunal: TJMT
Processo: 1007417-90.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007417-90.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE ALCANTARA DEQUERO MARTINS - CPF: 009.406.021-56 (RECORRENTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), CLAUDEMIR PEREIRA DO AMARAL - CPF: 017.822.761-73 (RECORRENTE), DORIANA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 794.473.841-53 (RECORRENTE), JOEL TRINDADE DE OLIVEIRA - CPF: 008.703.061-62 (RECORRENTE), JOSE MAURO PEREIRA ARANDA GOMES - CPF: 409.011.811-53 (RECORRENTE), JULIO CESAR SILVA PEREIRA - CPF: 861.968.041-20 (RECORRENTE), LEANDRO DE JESUS PEREIRA - CPF: 872.422.141-49 (RECORRENTE), JONAS DOS SANTOS DIAS - CPF: 005.932.895-95 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1007417-90.2022.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop/MT

Recorrente(s):

Andre Alcantara Dequero Martins

Claudemir Pereira do Amaral

Doriana de Fatima da Silva

Joel Trindade de Oliveira

Jose Mauro Pereira Aranda Gomes

Julio Cesar Silva Pereira

Leandro de Jesus Pereira

Jonas dos Santos Dias

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTATAIS. POLICIAIS PENAIS EM REGIME DE PLANTÃO. DESCONTO NO HOLERITE A TÍTULO DE “FALTAS INJUSTIFICADAS”. EXPEDIENTE DE TRABALHO CUMPRIDO. DESCONTO INDEVIDO. PRETENSÃO RECURSAL DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.
MERO DISSABOR. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os Reclamantes, ora Recorrentes, alegam, em síntese, que são policiais penais, em regime de plantão, e que trabalharam em todos os plantões do mês de dezembro/2021. Contudo, o Estado de Mato Grosso realizou descontos nos holerites dos Reclamantes, sob a rubrica de “falta injustificada”, embora tenham trabalhado em todos os plantões do referido mês. Para comprovarem suas alegações juntaram as declarações emitidas pelo diretor da Unidade prisional, onde declara que os Autores plantonista não se ausentaram do serviço naquele mês de dezembro/2021. Em suas razões recursais, visam o recebimento de indenização a título de dano moral.

2. No presente caso, restou comprovado, por meio dos documentos juntados na inicial, que os Autores plantonista não se ausentaram do serviço no mês de dezembro/2021, por isso, os descontos realizados nos holerites dos Recorrentes, a título de “falta injustificada”, são indevidos e devem ser restituídos.

3. Em relação à pretensão Autoral de ser indenizado a título de dano moral, o desconto indevido a título de “falta injustificada”, por si só, não enseja indenização por dano moral, sendo indispensável à comprovação da existência de fato capaz de afetar a honra e reputação dos autores, causando-lhes dor, humilhação e constrangimento.

4. Se não restou comprovado que em razão dos descontos indevidos os Recorrentes passaram por necessidades financeiras, a ponto de não conseguirem adquirir alimentos para a sua subsistência, ou de cumprirem com seus compromissos financeiros, bem como n
ão restou demonstrada a efetiva lesão a direito de personalidade dos Recorrentes e não se podendo presumir, pelos fatos invocados, qualquer prejuízo moral na espécie, impõe-se o reconhecimento da inexistência de configuração de dano moral.

5. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALEMNTE PROCEDENTE a pretensão autoral para anular o ato administrativo que procedeu os referidos descontos por faltas injustificadas, sendo direito dos reclamantes serem devidamente reembolsados, cada um na quantia que lhe é de direito. Deixo de condenar em dano moral pelos fatos e fundamentos acima elencados. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023